Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720301-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO RECORRIDO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 520, CAPUT E INCISOS DO CPC/15. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA. 1. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes. 2. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências. 3. Ao ajuizar o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, o Exequente/Apelado assumiu o risco de ver reformada a decisão ainda não coberta pelo manto da coisa julgada e, ausente demonstração de que o Executado/Recorrido tenha dado causa ao ajuizamento da presente demanda, o arbitramento de honorários em desfavor do Autor é medida impositiva. Inteligência do art. 520, caput e incisos I ao IV, do CPC/15. 4. Deixar de condenar a parte Autora ao pagamento de honorários de sucumbência importa conceder-lhe benefício indevido, eximindo-a de arcar com os ônus que lhe incumbem no processo. 5. Adotar o valor dado à causa como parâmetro para o arbitramento dos honorários em favor do Executado/Apelante atentaria contra a própria argumentação expendida pelo Recorrente durante toda a instrução processual, no sentido de que a base de cálculo dos honorários na execução estaria equivocada e que, de tal sorte, faz-se ausente “título judicial certo, líquido e exigível”. 6. A hipótese insere-se, portanto, na previsão do artigo 85, § 8o, do CPC/15, segundo a qual, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 520, caput, e incisos de I a IV, também do CPC, argumentando que o STJ, ao apreciar o AREsp interposto pelo recorrido, não reformou a sentença levada a cumprimento, no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, mostrando-se inadmissível, sob pena de ofensa à coisa julgada, que ao ora recorrente seja atribuído o ônus dos honorários de sucumbência. Assevera, assim, que “Não havendo reversão da decisão que fixara os honorários advocatícios em favor do ora Recorrente, não poderia ser este condenado em honorários sucumbenciais por arquivamento de seu Cumprimento em decorrência de ulterior concessão de efeito suspensivo a ARESP, o qual não se confirmou quando do julgamento respectivo, mantendo os honorários perseguidos previamente.” (id 34735796, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 520, caput, e incisos de I a IV, do CPC. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A012